Tribunal: TCU
Processo: 010.452/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade na contratação temporário de servidores e pagamento de profissionais em funções diversas da educação com recursos do Fundeb no Município de Amarante/PI

Inteiro teor:
Acórdão 1129/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.452/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Amarante/PI 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: Osório Mendes Vieira Neto (OAB/PI 13.970) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Amarante/PI e ao denunciante acerca do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 9; 1.8.2. enviar cópia da presente deliberação e da instrução técnica inserta à peça 9, bem como das demais peças que compõem o presente processo, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), para que sejam adotadas as providências que entender necessárias; e 1.8.3. levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.